Tribunal: STF
Processo: Rcl 73482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000301-39.2021.5.02.0057), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e 66, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA; ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX. 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: 



    i) O Sr. RAFAEL é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, graduado pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP com MBA pela Business School São Paulo) e expressiva condição financeira (faturamento mensal acima de R$ 12 mil); 



    ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; 



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e 



    iv}não houve alegação de qualquer vício de consentimento.



    [...]



    No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, forneceu ao Sr. RAFAEL a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia. 



    [...]



    Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º4 que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados. 



    [...]



    Em que pese esses fatos, após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em outubro de 2020, o Sr. RAFAEL ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 



    [...]



    Assim, o MM. Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 5). 



    [...]



    Em que pese todo esse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário da PRUDENTIAL em relação ao reconhecimento da competência da justiça trabalhista e do vínculo empregatício (doc. 2). Em face desse aresto, a PRUDENTIAL opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (doc. 7). Inconformada, a ora Reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi denegado (doc. 8). 



    [...]



    Desse modo, ao considerar como ilícitas opções empresariais amparadas pela lei de regência, além de desrespeitar os precedentes vinculantes antes mencionados, a r. decisão reclamada violou os preceitos fundamentais da livre iniciativa (CF, art. 1º, IV), da separação dos poderes (CF, art. 2º), da livre concorrência (CF, art. 170, IV), da autonomia privada, que decorre dos princípios da legalidade e da dignidade humana (CF, art. 5º, II), do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII), da eficiência da Administração Pública e da competência da Justiça do Trabalho (CF 114, I e IX). 



    [...]



    Por todas essas razões, deve ser julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, tendo em vista que: (i) o contrato firmado entre as partes se deu em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi celebrado com agentes capazes, de forma prescrita e não defesa em lei e com o objeto lícito. Ademais, inexistiu qualquer tipo de vício de consentimento; (ii) os requisitos previstos na lei de franquia foram atendidos; (iii) a interferência da franqueadora no negócio quanto à replicabilidade e treinamentos não pode ser confundida com a subordinação jurídica, essa sim típica de uma relação de emprego; e (iv) principalmente, porque a decisão reclamada simplesmente desconsiderou que a demanda deveria ter sido apreciadas no âmbito do direito empresarial, com enfoque no atendimento (ou não) aos requisitos da lei de franquia.”



    Ao final, requer “d) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625; e) alternativamente, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, julgando-se desde logo improcedente a ação acima mencionada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como das ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA; e das ADI´s 3961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES. 



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante.



    O TRT-2 manteve o reconhecimento de vínculo de emprego, na forma do art. 3º da CLT, em prejuízo do contrato de franquia celebrado entre as partes. Extraem-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDoc. 04):



    “A reclamada pretende seja afastado o reconhecimento do vínculo de emprego por entender que o contrato de franquia com ele firmado é válido, e inviável o reconhecimento de vínculo entre corretor de seguros e seguradora, por ausentes onerosidade, habitualidade, subordinação e exclusividade.



    Irretocável, contudo, a sentença que reconheceu a relação de emprego com base no conjunto probatório, ressaltando que ‘a reclamada forma, na verdade, uma rede de ‘contratação de outras empresas para prestar serviços e, inclusive, ficarem 'responsáveis' pelos demais corretores, além do que estas 'empresas' passam por um processo de promoção dentro da estrutura da reclamada’, ‘constatando-se verdadeira estrutura hierarquizada de gestão, embora camuflada de contrato de franquia’, destacando-se, ainda, que a remuneração do superior hierárquico, consistente em comissões, dependia das vendas realizadas pelos ‘life planner’, como no caso do reclamante, que prestou serviços com subordinação, onerosidade e habitualidade: 



    [...]



    Conquanto a ré tenha comprovado regras por ela estipuladas para contratação de franqueados, como modelo de negócio, regras para contraprestação, dentre outros, bem como entrega da circular de oferta de franquia ao autor e adesão ao programa de estudo de viabilidade de negócio, tais documentos, por si só, não têm o condão de afastar o vínculo de emprego, sendo que a invalidação do contrato de franquia formalizado depende da análise da prova oral colhida. 



    [...]



    A testemunha do autor, Fabrício, também firmou contrato com a ré, confirmando que esta arcou com os custos de abertura e manutenção da ‘pessoa jurídica’, corroborando a subordinação dos franqueados aos master franqueados, por meio de controle diário das atividades e agendas de visitas para prospecção ou acompanhamento de clientes, com a participação em reuniões para ‘dizer do relato das atividades ocorridas’, com metas impostas pela ré, cuja cobrança era feita inclusive pelo master franqueado B, a quem eram diretamente vinculados os franqueados, sendo que esse ‘recebe também comissões pela produtividade dos seus Life planner’. 



    E a reclamada, por sua vez, não produziu contraprova eficiente, pelo contrário, sua testemunha Gerson, também ‘life planner’, admitiu que iniciou seu labor como pessoa física, e ‘depois tornou-se pessoa jurídica; Que o depoente não teve a opção de seguir o serviço como pessoa física então foi obrigado a constituir pessoa jurídica’. Não bastasse, também admitiu que ‘as comissões dos MFB são pagas a partir da produtividade dos Life planner... a atividade de venda e comercialização dos produtos não poderia ser feita por terceiro...’. 



    Demonstrada, portanto, a clara relação de co-dependência inerente à estrutura organizacional e consequente subordinação jurídica.”



     



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada, ao considerar ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei 8.955/1994, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar o vínculo empregatício em detrimento do contrato de franqueado, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 1000301-39.2021.5.02.0057), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente